Tribunal: TCU
Processo: 040.406/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na condução do pregão eletrônico que teve por objeto prestação de serviço de transporte de pacientes agudos e crônicos, incluindo fornecimento de veículos apropriados, condutores habilitados, manutenção, abastecimento, guarda, limpeza e desinfecção dos veículos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação, com pedido de medica cautelar, apresentada ao TCU em 11/12/2019, pela empresa Medicar Emergências Médicas Ltda, em face do Pregão Eletrônico 12/2019, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG, cujo objeto é a prestação de serviço de transporte de pacientes agudos e crônicos, incluindo fornecimento de veículos apropriados, condutores habilitados, manutenção, abastecimento, guarda, limpeza e desinfecção dos veículos, do qual decorreu a contratação, em plena vigência, no valor de R$ 14.194.999,92, conforme Contrato I.J. 01.2019.2302.0209.00.00 (peça 11), realizada com recursos originários do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados via Fundo Nacional de Saúde (FNS). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, conhecer da presente Representação para, no mérito, considera-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela representante; 9.3. determinar à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério da Economia que avalie a necessidade de orientar os órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) sobre o tratamento a ser dado nos editais de licitação quanto à utilização de recurso computacional para automação de lances em pregões eletrônicos, também conhecido como "robôs", informando ao TCU, no prazo de 90 dias, as medidas adotadas; 9.4. enviar cópia do presente Acórdão para os entes relacionados a seguir, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa: 9.4.1. Ministério da Economia; 9.4.2. Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério da Economia; 9.4.3. Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia; 9.4.4. Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG; 9.4.5. empresa representante; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.